Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. NULIDADE DE ASSEMBLEIA ANTERIOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL EM PRINCÍPIO SOBERANA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRE-CONSTITUIDA DE QUE PRATICADO ATO VIOLADOR DA CONVENÇÃO E DO REGIMENTO. DELIBERAÇÃO QUE DE PLANO NÃO PODE SER CONSIDERADA INVÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Caso concreto em que não se verifica a probabilidade do direito vindicado pela autora/agravada porque, da análise do conjunto das circunstâncias apresentadas, constata-se possível regularidade do eleitoral estabelecido para a escolha da administração do condomínio, visto que atendidos os comandos judiciais relativos ao mencionado procedimento e todo ele submetido à deliberação soberana da assembleia de condôminos, que aprovou o resultado do prélio eleitoral. Irregularidades apontadas que, a princípio, não se vislumbram, necessitando a matéria da devida dilação probatória a ser realizada no processo de referência.
3. Inexistência de situação que concretamente caracterizaria o indispensável requisito do perigo de dano para motivar a concessão da tutela de urgência requerida pela autora/agravada e na extensão conferida pelo provimento combatido por meio do presente agravo de instrumento, pois, ao contrário, a alteração liminarmente promovida em primeira instância coloca em risco a segurança e estabilidade necessárias à regular e boa gestão do condomínio.
4. Recurso conhecido e provido.